Tribunal: TJDFT
Processo: 0724666-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724666-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INES MARQUES PASSOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Desnecessária a análise do pedido de efeito suspensivo, uma vez que a produção de efeitos da decisão agravada (id. 161743917, autos originários) está condicionada à preclusão. Intime-se o agravado-devedor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. P. I. Brasília - DF, 22 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora